Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. PROCEDENTE.

1. É competente para processar e julgar o crime de estelionato o Juízo do local onde é obtida a vantagem ilícita.

2. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada competente a 1a Vara Criminal de Taguatinga - DF.